Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. O início da contagem do prazo da prescrição intercorrente começa de forma automática após o período de suspensão dos autos, não dependendo de decisão judicial.
3. Para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
4. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5. Considerando a suspensão do prazo prescricional, não se operou a prescrição intercorrente, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do requerimento de penhora de bens.
6. Recurso conhecido e provido.